Tribunal: TJSP
Processo: 1010808-87.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito. Tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem. Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Demonstração da prestação do serviço. Aplicação das teses fixadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553 – SP (Tema 958). Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251467
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010808-87.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante CICERO
MACEDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010808-87.2019.8.26.0032 -Voto no 43439
2
Apelação no 1010808-87.2019.8.26.0032
Apelante: Cicero Macedo da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Itaucard S/A
Comarca: Araçatuba
Voto no 43439
Ementa: Ação revisional de contrato bancário c.c.
repetição de indébito. Tarifa de registro de contrato e de
avaliação do bem. Possibilidade de cobrança, desde que
demonstrada
a
efetiva
prestação
do
serviço.
Demonstração da prestação do serviço. Aplicação das
teses fixadas no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553
SP (Tema 958). Recurso
desprovido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de
contrato c.c. repetição de indébito. O autor foi condenado a arcar
com as custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em R$ 800,00, observada a gratuidade da
justiça (fls. 47/50).
Apela o autor procurando modificar o resultado do
julgamento. O recurso foi processado com as formalidades legais.
As contrarrazões foram ofertadas.
É o relatório.
O apelante diz que foram cobrados valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010808-87.2019.8.26.0032 -Voto no 43439
3
indevidos a título de registro de contrato e tarifa de avaliação.
Sustenta que “o Código de Defesa do Consumidor
veda cláusulas que se demonstram desproporcionais ou onerem o
consumidor” (fls. 56). Afirma que não houve a devida informação
ao consumidor quanto as tarifas cobradas.
Diz que são abusivas as cobranças de seguro,
registro de contrato, tarifa de avalição, TAC, TEC. Postula
devolução em dobro. Alega que são “despesas inerentes ao
exercício da atividade do requerido, mostrando-se completamente
abusivas a inclusão no valor devido pelo consumidor” (fls. 59).
Pois bem.
Da leitura da petição inicial, verifica-se que as
únicas tarifas expressamente impugnadas foram a de avaliação de
bem e de registro de contrato que, de acordo com o autor, “somadas
alcançam o valor de R$ 482,89” (fls. 01 e item “c” do pedido, fls.
06).
Portanto, somente serão analisadas a legitimidade
da cobrança das tarifas discriminadas no parágrafo anterior, vez que
descabe inovação em sede recursal.
Tem-se que o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553 SP
(Tema 958), fixou determinadas teses que abrangem a discussão
travada no caso concreto acerca de tarifas bancárias. Ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010808-87.2019.8.26.0032 -Voto no 43439
4
determinado que: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
No contrato firmado pelo autor houve incidência de
tarifa registro de contrato (R$ 74,89), bem como da tarifa de
avaliação de bem (R$ 408,00), consoante o contrato acostado às fls.
27.
A prova do registro do contrato encontra-se às fls.
37. Por sua vez, foi demonstrada às fls. 38 que houve avaliação do
bem financiado. Portanto, no caso concreto, são legítimas as
cobranças das mencionadas tarifas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
majorando-se os honorários advocatícios para R$ 1.500,00,
observada a gratuidade concedida nos autos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator